Tribunal: TJES
Processo: 5000045-55.2021.8.08.0010
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000045-55.2021.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEVERTON MATHEUS GOMES
RECORRIDO: UNIVERSO INTERNET LTDA - ME
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA
03.05.2022

RECURSO INOMINADO Nº
5000045-55.2021.8.08.0010
RECORRENTE:
HEVERTON MATHEUS GOMES
RECORRIDO:
UNIVERSO INTERNET LTDA - ME

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA.
MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO
ALTOÉ

JUÍZA
RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. SUSPENSÃO DE SERVIÇO POR NÃO PAGAMENTO DE TAXA DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. OBRIGAÇÕES DO RECORRENTE COMPROVADAMENTE JÁ ADIMPLIDAS NO MOMENTO DO BLOQUEIO. RECONHECIMENTO DO EQUÍVOCO PELA RÉ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO VERIFICÁVEIS NA ESPÉCIE
DADO O BREVE LAPSO TEMPORAL DA AUSÊNCIA DOS SERVIÇOS
. MERO DISSABOR
INERENTE À VIDA COTIDIANA.

PEDIDO IMPROCEDENTE.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
Ação de reparação por danos morais ajuizada por HEVERTON MATHEUS GOMES em desfavor de UNIVERSO INTERNET ERILELI, onde o autor relata ter o serviço de internet contratado com a requerida suspenso em decorrência de bloqueio por falta de pagamento da taxa de mudança de endereço, cobrança que alega ter sido indevida pelo fato da fatura já ter sido adimplida no momento do bloqueio.

Colho dos autos que foi reconhecido o equívoco pela requerida. Não obstante, em função d
a falha dos serviços, pretendeu o Recorrente a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, o qual foi julgado improcedente pela magistrada sentenciante dado o fato de que o consumidor ficou sem os serviços por apenas 17 (dezessete) minutos.

Irresignado, pretende o Recorrente a condenação da Recorrida ao pagamento de verba indenizatória.

Contudo,
coaduno com o entendimento d
a
magistrad
a
sentenciante, isto porque
restou comprovado nos autos que, tão logo a Recorrida tomou ciência do equívoco, cuidou de restabelecer o sinal, de modo que o autor ficou sem o serviço por apenas 17 (dezessete minutos), razão pela qual entendo que o
ato não ultrapass
ou
a barreira do mero aborrecimento
inerente à vida cotidiana, sem aptidão par
a
causa
r
lesão a direitos personalíssimos ou à honra subjetiva do recorrente.

Assim, não havendo a mínima prova de que o evento tenha qualquer outro desdobramento em desfavor da dignidade da pessoa do autor, não há que se falar em indenização por danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em função do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.